Tribunal: TJMT
Processo: 0005888-50.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005888-50.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROSANA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 098.111.064-95 (VÍTIMA), E. V. B. D. S. N. - CPF: 123.159.034-32 (VÍTIMA), ERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 073.843.464-79 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005888-50.2017.8.11.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO CONFERE CERTEZA AOS ACONTECIMENTOS – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

É de ser mantida a absolvição quando inexistem provas seguras de que o agente cometeu os crimes que lhe são imputados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005888-50.2017.8.11.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Erivaldo do Nascimento Silva do crime tipificado no art. 129, § 9o, e no art. 147 do Código Penal (lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) há provas suficientes para sustentar a condenação; 2) o fato de a vítima “não ter intenção de processar o réu”, não autoriza absolvê-lo do crime de ameaça; 3) não houve manifestação da vítima no sentido de desistir da representação; 4) o depoimento de Maria Genedi da Silva não pode ser repetido em juízo, ante o falecimento da testemunha; contudo, as declarações dela na fase inquisitorial, “convergem com outros elementos probatórios” (Id. 25311965).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 23311967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id. 31295953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005888-50.2017.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelado o crime de lesão corporal, cometido em desfavor de sua filha, Evely Vitória Bonifácio da Silva, e o de ameaça, contra sua ex-companheira, Rosana Bonifácio da Silva, e está vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial supramencionado que, no dia 08/04/2017, por volta das 20h00m, na Rua Teófilo Barbalho, n. 330-S, Bairro Jardim das Oliveiras, cidade de Nova Olímpia-MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntaria, ofendeu a integridade corporal da sua filha Evely Vitoria Bonifácio da Silva Nascimento, sendo que as ofensas consistiram em hematomas no pescoço.

Consta nos autos do inquérito policial supramencionado que, no dia 22/04/2017, por volta das 10h30mim, na Rua Teófilo Barbalho, n. 330-S, Bairro Jardim das Oliveiras, cidade de Nova Olímpia-MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Rosana Bonifácio da Silva, sendo que as ameaças consistiram em ameaças de morte.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 17 (dezessete) anos, desse relacionamento restou concebida uma filha de 09 (nove) anos de idade.

Ademais, expende-se que na data dos fatos (08/04/2017), o denunciado foi ate a residência das vítimas e passou a discutir com Rosana. Nesse interim, a filha deles interferiu na discussão, pedindo ao denunciado dinheiro para comprar bala, instante que ele puxou ela pelo braço com bastante força e depois pegou em seu pescoço com a mesma força, conforme o Laudo de Exame de Corpo de Delito às folhas 17/19.

Outrossim, consta nos autos do caderno investigativo que no dia 22/04/2017, o denunciado retornou até a casa das vítimas e passou a ameaçar Rosana Bonifácio de morte, dizendo que iria “pegar uma faca e meter no bucho da vitima”
(Id. 25309461).

Na fase inquisitorial, este é o relato de Rosana Bonifácio da Silva:

Que conviveu, maritalmente, com o suspeito Erivaldo do Nascimento Silva, aproximadamente 17(dezessete) anos, e com ele teve 02 (dois) filhos, sendo Evely Vitoria Bonifácio do Nascimento Silva (08 anos) e Robson Assunção do Nascimento Silva (07 anos); Que romperam o relacionamento há, aproximadamente, uns 03 (três) dias; Que o suspeito sempre agrediu ela (vítima) fisicamente, e a obriga a ter relações sexuais, mesmo depois de se separem; Que ontem (12/04/2017), por volta das 20h00min, o suspeito chegou na residência dela (vítima) onde também estava a filha Evely, e começou a xingá-la de "vagabunda", "piranha", "rapariga" na frente da filha Evely, e
na confusão a filha ainda foi lhe pedir dinheiro para comprar balinhas, irritado ele a pegou pelo braço com força, o que resultou em hematomas, ainda partiu para cima dela (vítima), desferiu-lhe pontapés, socos na costela e rosto, e ainda a empurrou para cima do fogão, onde a mesma ainda queimou a ponta do dedo
; Que somente hoje, 13/04/2017, procurou a polícia para registrar a ocorrência e teme as atitudes do suspeito por ser uma pessoa agressiva e usuário de drogas, e
por ter jurado ela (vítima) de morte,
por isso requer medida protetiva [...]
(Id. 25309464).

Maria Genedi da Silva expôs os acontecimentos nos termos transcritos:

Que é avó materna de Evely Vitoria Bonifácio da Silva Nascimento – 08 (oito) anos; Que sua filha, Rosana Bonifácio da Silva, conviveu com Erivaldo do Nascimento Silva, aproximadamente uns 11 (onze) anos, e desse relacionamento tiveram 02 (dois) filhos, dentre eles a Evely Vitoria, criança especial, faz uso de medicação controlada; Que Erivaldo do Nascimento Silva, passado anos de convivência, passou a usar drogas, e a partir daí passou a judiar tanto da Rosana, assim como dos filhos; Que nunca presenciou Erivaldo do Nascimento Silva bater na Rosana, mas já presenciou ele (Erivaldo) pegar forte na Rosana, e deixar roxo pelos braços, e nos filhos já presenciou bater forte nos filhos, e nada pôde fazer; no
dia 12/04/2017, presenciou Erivaldo, dar um empurrão na Rosana, a pegou pelos cabelos, e na filha Evely, inclusive a pegou pelo pescoço por trás e depois deu-lhe um tapão com as costas da mão
,
dando-lhe um empurrão e caiu;
Que sua filha, Rosana, omitiu ter testemunhas, porque não queria envolver ela (declarante); Que após essa última briga deles (Rosana e Erivaldo), Rosana e os filhos passaram a viver com ela (declarante) [...]
(Id. 25309472).

Na segunda vez em que foi ouvida, Rosana afirmou que, depois que solicitou medidas protetivas, o réu “
foi até a casa da mãe da declarante para ameaçá-la, dizendo que “vai pegar uma faca e meter no bucho da declarante””
(Id. 25309475).

Aparecida da Silva Benício França – professora de Evely na APAE – disse que “
a
aluna chegou com hematomas nos braços, dois lados do pescoço e do lado das duas costelas e pernas (lateral); Que a criança chegou na escola dizendo que a mamãe tinha batido nela (criança); Que imediatamente foi comunicado o Conselho Tutelar para tomarem as providencias
”. Asseverou ainda que “
a mãe da criança, Sra. Rosana, chegou nervosa na escola a procura de saber quem tinha denunciado ela (Sra. Rosana), que, segundo a Sra. Rosana, esta não tinha batido na criança, disse que a criança, em uma brincadeira, o cachorro a derrubou e por isso ficou as marcas no corpo”
(Id. 25309951).

Angélica Manica da Silva confirmou que o Conselho Tutelar foi acionado pela escola de Evely, e que ela contou que foi agredida pelo pai (Id. 25309954).

Na delegacia de polícia, o réu negou os fatos (Id. 25306594 e 25306598).

O depoimento judicial de Rosana foi colhido nestes termos:

MP: [...] o que a senhora lembra desses fatos aqui?

V: Isso já está com muito tempo [...], depois ele tinha parado de me ameaçar, ele ia lá em casa, eu chamei uma primeira vez para ele ver os filhos, que ele é pai, de lá para cá, quando eu ia receber [...] da minha filha, eu dava da minha filha para ele, entendeu?, só que assim, não gosto de bater na minha filha, só que ela ficava em cima dele demais, e ele, como se diz, ele tinha os problema dele; aí, de lá para cá, ele estava solto na rua, ele não me xingou mais, ele não me agrediu, não batia nos meus filhos.

MP: Depois que ele foi preso?

V: Não, antes, ele só ia lá porque uma vez eu fiquei doente e chamei ele para me ajudar com os filhos dele, que eu não tinha ninguém, que minha mãe tinha falecido, daí teve que chamar ele porque eu não tinha outra pessoa.

MP: Nesse dia aqui, essa agressão na Evely, nesse dia 8 de abril, o que aconteceu nesse dia, como que aconteceu essa agressão, como que foi, por quê?

V: Foi em casa, ele mandou ela sair de perto dele, que ele estava muito atacado, eu falei: “Evely saí de cima do seu pai, seu pai não está legal”, aí ele falou assim: “leva ela lá para fora para brincar” , eu levei, só que de lá para cá, depois disso tudo ele não perturbou mais, ele não me agrediu, não me xingou

Juiz: O doutor está te perguntado desse dia específico, nesse dia a agressão na Evely, o que aconteceu?

V: Só isso mesmo.

MP: Como que foi essa agressão?

V: Teve só pelo braço, puxou ela, a hora que ele puxou ela a mão dele tinha arranhado assim [a vítima mostra o pescoço] [...], mas não ficou muito extravagante.

MP: Ela chegou a cair no chão?

V: Caiu no chão porque ela tem problema.

Juiz: Ele chegou a bater nela?

V: Não.

MP: [...] tapa, soco, chute?

V: Não.

MP: Alguma coisa assim?

V: É bem raro ele bater na filha dele, raro mesmo
.

MP: Tem uma informação no processo aqui, um laudo, que está dizendo que ele teve um machucado no pescoço [...]?

V: Foi na hora que ela caiu em cima do banco, do lado do pé de acerola, que ela deu a crise, aí caiu por cima , aí arranhou aqui assim [a vítima mostra o pescoço], bateu com isso aqui, eu peguei ela depressa e ‘ponhei’ no braço, mas não foi ele que machucou
.

MP: A senhora, na delegacia, falou que ‘ele foi para cima dela, pegou pelo braço com força, e causou hematomas nela’?

V: Foi, foi na catada aqui [a vítima mostra perto do ombro], nessa parte assim, mas aqui [a vítima mostra o pescoço] foi que ela caiu por cima do banco, e pelo braço, só isso.

MP: Você falou que ela queimou a mão no fogão também?

V: Fui eu, eu tinha queimado isso aqui [a vítima mostra o dedo], foi quando ele tinha empurrado.

MP: Foi a senhora que queimou a mão?

V: Só o dedo só.

MP: E nesse outro dia 22 aqui, qual a idade da Evely?

V: Ela tem 10 (dez) anos agora.

MP: Qual é o tamanho dela, ela é magrinha, pequenininha?

V: Ela é maiorzinha, um pouquinho forte.

MP: Você falou que ela tem problema?

V: É.

MP: Qual problema?

V: Paralisia cerebral, desde novinha tem isso.

MP: Com relação a esse outro crime aqui Rosana, que está falando que a senhora foi ameaçada, ele chegou a ameaçar a senhora?

V: Só uma vez, eu estava com meu outro marido já, que eu tinha arrumado.

MP: Ele falou o que para a senhora?

V: Ele só me xingou, disse que eu era uma safada, que tinha arrumado outro, porque não tinha se conformado
.

MP: Com a separação?

V: Hanrãm, só isso.

MP: E ele chegou a falar de morte, alguma coisa assim?

V: Só uma vez quando ele estava atacado só, dessa vez que ele estava perturbado, só uma só.

MP: Foi depois da separação?

V: Foi depois da separação.

MP: Aqui, pelo que consta, foi acusado de dois crimes, um de ameaça contra a senhora, e uma lesão corporal contra a filha, a Evely, vamos começar primeiro sobre a ameaça, tudo bem?

V: Hunrum.

MP:

Sobre a ameaça ele teria dito o que para a senhora?

V: [...] tinha me xingado de vagabunda [...], não ia me abandonar nunca porque ainda gostava de mim.

MP: Ele te xingou, mas ele chegou a dizer que ia fazer alguma maldade com a senhora ou não?

V: Não, não.

MP: Momento algum disse que ia fazer alguma maldade com a senhora?

V: Não.

MP: A senhora se sentiu intimidada?

V: ‘Se senti” com medo, conflito, só isso.

MP: Pelo xingamento?

V: Hanrãm.

MP: Como que foi, a senhora foi na polícia [...]?

V: A polícia foi até a minha casa.

MP: A senhora foi na polícia civil, lá foi ouvida, e eles perguntaram se a senhora queria representar contra ele?

V: Como assim?

MP: Eles perguntaram se a senhora queria medida protétiva, alguma coisa assim?

V: Hanrãm.

MP: Explicaram certinho que ele ia ser processado?

V: Explicou.

MP: Que ele poderia ficar preso, condenado, a senhora queria isso, que ele fosse condenado, ficasse preso?

V: Não, condenado não queria.

MP: Só queria que ele afastasse da senhora?

V: Só se afastasse [...] pelos meus filhos e pela mãe dele.

MP: Mas que ele respondesse um processo, que fosse condenado, pegasse uma pena, ficasse preso, a senhora queria isso?

V: Não.

MP: Só a medida protetiva?

V: Só a medida protetiva, sabe por que, os filhos dele ficam muito animados com ele.

MP: O delegado explicou para você o que ia acontecer, que ele ia responder um processo, que ele poderia pegar uma pena, poderia ficar preso, ou ele falou alguma coisa da medida protetiva, coisa da ação penal, ele chegou a explicar isso para a senhora?

V: Não.

MP: Não explicou?

V: Não.

Defesa: Quando a senhora representou sabia o que era representar?

V: Não.

MP: Fez sem saber?

V: Foi.

Defesa: Eu percebi aqui, depois que isso aconteceu, que a senhora teve contato com ele, que tudo está em paz, correto?

V: Correto.

Defesa: É importante que a senhora saiba também que são duas situações, dois fatos distintos que estão sendo analisados [...], que é uma ameaça, que teria sido feita contra a senhora, e uma lesão, que teria sido causada na filha da senhora, então são essas duas situações que eu preciso entender como se deram, tá bom?

V: Hunrum.

Defesa: Com relação a essa agressão que a filha da senhora teria sofrido, a senhora disse que a filha da senhora tem paralisia cerebral?

V: Hanrãm.

Defesa: Como se deu exatamente essa agressão e se ela se deu, enfim, como é que aconteceu isso?

V: Foi quando ele tinha usado o negócio dele.

Defesa: Tá?

V: Aí ele mandou, pegou no braço dela para afastar ela para longe.

Defesa: Como é que ele pegou no braço dela, porque pegar pode ser de várias formas, pode ser de uma forma violenta?

V: Puxou para ela sair de perto, só.

Defesa: Ele só fez isso?

V: Foi [...].

Defesa: A senhora disse também que ela tido hematomas [...] porque ela caiu?

V: Foi, foi porque ela caiu
.

Defesa: Tá, mas esses hematomas aqui, se ele pegou só no braço dela, como que?

V: Foi na hora que ela caiu assim, caiu de cabeça, aí arranhou aqui assim [a testemunha mostra a área do peito/pescoço].

Defesa: Não tinha mais nenhum machucado?

V: Não, os outros machucados era de ela cair [...].

Defesa: Como é que ela caiu, ele puxou ela pelo braço [...]?

V: Puxou assim, ela estava [...], ele puxou, ‘saia para você não me ver desse jeito’, aí eu peguei a menina pelo braço, foi a hora que deu a crise também, aí ela caiu assim [...].

Defesa: [...] e essa questão da ameaça?

V: A questão da ameaça foi porque eu estava com outro marido que eu tinha arrumado.

Defesa: O que exatamente ele falou para a senhora?

V: Ele falou esse negócio xingando que eu acabei de falar.

Defesa: Ele xingou, ele falou que faria algum mal para a senhora?

V: Só uma vez que ele disse que ia comprar um revolver para por na minha cabeça, só que...

Defesa: Quando, foi nessa oportunidade?

V: Já está com tempo já.

Defesa: Foi nessa oportunidade?

V: Não, foi não.

Defesa: Foi dia 22 de abril de 2017?

V: Não, foi não, foi depois.

Defesa: Foi depois ou foi antes?

V: Foi antes de acontecer.

Defesa: Nesse dia aqui, dia 22 de abril de 2017, dez e trinta, Rua Teófilo Barbalho, no Jardim das Oliveiras, o que ele falou exatamente, repete para mim, por favor?

V: Ele me xingou de rapariga, vagabunda, disse que não aceitava de maneira nenhuma, eu tinha arrumado outra pessoa para cuidar de mim e dos filhos dele.

Defesa: Ele falou que ia comprar uma bala para matar a senhora?

V: Hanram, só isso só, mas...

Defesa: Ele falou isso nesse dia?

V: Nesse dia não, não, nesse dia não
, foi depois, antes de ele ser preso.

Defesa: Quando ele falou isso?

V: Lembrar agora está difícil.

Defesa: Foi em abril?

V: Acho que foi um pouco antes.

Defesa: E ele falou de pegar uma faca e meter no bucho da senhora?

V: Não, essa faca foi no momento da raiva que eu falei isso
[...]
(arquivo digital).

Angélica Manica da Silva explicou que a escola acionou o Conselho Tutelar porque Evely estava com alguns hematomas, mas a menor não confirmou que foi agredida pelo pai, porém, como têm o dever de apurar, o boletim de ocorrência foi registrado. A conselheira disse ainda que a avó de Evely contou que o arranhão que ela tinha no pescoço foi feito pelo cachorro, e que esse fato foi confirmado pela mãe. Sobre as ameaças contra Rosana nada sabia (arquivo digital).

Na instrução processual, o réu negou as agressões à filha, assim como as ameaças contra a ex-companheira (arquivo digital).

Como se vê, não há provas para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Apesar de na fase investigativa Rosana afirmar que o réu agrediu sua filha e lhe ameaçou, dizendo que ia pegar uma faca e matá-la, em juízo, ela não confirmou os acontecimentos.

De fato, na instrução processual insistiu que os machucados detectados no exame de corpo de delito aconteceram quando Evely teve uma crise e caiu depois que o réu segurou em seu braço para afastá-la dele.

A ameaça tampouco foi confirmada por ela.

Em todas as oportunidades em que foi questionada, Rosana assegurou que o réu lhe xingou porque não aceitava o fim do relacionamento, mas em nenhum momento disse que faria alguma maldade contra ela.

Além disso, explicou que
“essa faca foi no momento da raiva que eu falei isso”.

O depoimento da única testemunha auscultada em juízo foi insuficiente para o esclarecimento dos fatos.

Embora Angélica afirme que Evely estava com um arranhado no pescoço, e que a diretora da escola dizia que o ferimento foi provocado pelo pai, na entrevista feito pelo Conselho Tutelar, e na delegacia, a menor não confirmou a história.

Não desconheço que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, as declarações da vítima têm valor probante diferenciado; contudo, quando o depoimento judicial contraria a verão apresentada por ela durante as investigações, a prova não serve para embasar a condenação.

Se não bastasse a dubialidade que assola o depoimento de Rosana, não há como ignorar que as demais provas produzidas, ao invés de esclarecer, trazem dúvidas aos acontecimentos.

Nesse contexto, e notadamente porque, em juízo, Rosana apresentou versão distinta, pouco importa que, na fase inquisitorial, Maria Genedi da Silva – que faleceu no curso da instrução processual – tenha corroborado o que foi dito por sua filha.

Como reiteradamente tenho defendido, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se inexistem provas suficientes para embasar a condenação, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Posto isto,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020